Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO AUTORIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Demonstrado que o consumidor não formalizou a proposta de contrato de empréstimo consignado e tampouco autorizou os descontos em seu contracheque, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica.
2. Para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que estejam presentes i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor; e iii) a má-fé do fornecedor ou engano injustificável. Precedentes.
3. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor, não configura dano moral.
4. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado.